Tribunal: STF
Processo: RE 629478
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. MAJORAÇÃO. CONVERSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. TEMA 278 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO FISCAL. REVOGAÇÃO OU DIMINUIÇÃO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI 2.325-MC/DF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Quando a majoração de alíquota ocorrer apenas na conversão de medida provisória em lei, a contribuição só poderá ser exigida após noventa dias da publicação da lei de conversão.



    II - O princípio da anterioridade é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que elas geram a elevação da carga tributária por via indireta. Precedentes



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.